Tribunal: STF
Processo: EP 88
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, em razão da Ação Penal 1.077/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
Em 21/4/2024, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 134), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024 (eDoc. 90). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/11/2024 (eDoc. 98).
Em 19/11/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (eDoc. 99). 
Em 05/01/2026, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 162).
Em 13/02/2026, a defesa requereu “a expedição de atestado de pena atualizado”(eDoc. 167), o que deferi em 18/02/2026 (eDoc. 169).
Em 25/02/2026, homologuei 52 (cinquenta e dois) dias de remição (eDco. 180).
Em 11/03/2026, a apenada requereu: “1. Seja expedido ofício à Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, para que promova as diligências necessárias junto ao estabelecimento prisional em que se encontra custodiada a sentenciada; 2. Que o Juízo da execução local solicite e encaminhe a este Supremo Tribunal Federal: a) relatório ou certidão das remições de pena pela leitura realizadas pela apenada; b) certificado ou declaração do curso de eletricista realizado no ano de 2024, com indicação da carga horária; c) informação acerca de eventual cômputo administrativo de remição de pena decorrente dessas atividades. 3. Após a juntada das informações, seja analisada e homologada a remição de pena correspondente, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal” (eDoc. 185).
Em 16/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela retificação da decisão proferida em 25.2.2026, fazendo constar que a remição devida pelo trabalho realizado entre 2.7.2025 e 19.12.2025 é de apenas 40 dias. Requer também a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que retifique o atestado de pena, considerando a remição escorreita, bem como para que diligencie junto à unidade prisional o envio da documentação comprobatória das atividades educacionais relatadas pela defesa (cursos profissionalizantes e leitura)” (eDoc. 194).
Em 20/03/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que diligenciasse junto à unidade prisional o envio da documentação comprobatória das atividades educacionais relatadas pela defesa (cursos profissionalizantes e leitura), no prazo de 5 (cinco) dias; e retifiquei a decisão de 25/02/2026 (eDoc. 180), de forma a constar 40 (quarenta) dias de remição (eDoc. 196). 
Em 07/04/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá remeteu documentos (eDoc. 204).
A apenada cumpre pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado. Até o presente momento cumpriu 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de pena. Consta no atestado de pena a cumprir 264 (duzentos e sessenta e quatro) dias de pena remida. 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada, a apenada demonstrou ter realizado a leitura das obras literárias “Casa de Alvenaria”, “A captura – A lenda dos guardiões”, “As maravilhas” e “Capitães de Areia” (fls. eDoc. 204, fls. 167/175). Os documentos certificam que, após a leitura, a ré foi avaliada e aprovada por meio de relatórios validados, o que demonstra o cumprimento dos requisitos elencados pela Resolução CNJ nº 391/2021.
Em decorrência da leitura de 4 (quatro) obras, a apenada faz jus à remição de 16 (dezesseis) dias de pena, nos termos do art. 5º, V, da referida Resolução.
Quanto ao pedido de remição referente ao curso profissionalizante “eletricista de instalações prediais”, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República. A documentação apresentada, neste momento, mostra-se insuficiente para a concessão do benefício, pois não há comprovação da existência de autorização ou convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, tampouco informações detalhadas sobre o conteúdo programático e o sistema de avaliação, exigências previstas no art. 4º da Resolução CNJ n. 391/2021. Desse modo, a análise deste ponto fica postergada até que sejam prestados os devidos esclarecimentos pelo juízo competente.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 16 (dezesseis) dias que deverá ser remido da pena de Elisângela Cristina Alves de Oliveira, correspondentes à leitura de 4 (quatro) obras literárias;
B) DETERMINO, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral da República, a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça sobre a existência de autorização ou convênio do estabelecimento prisional com as instituições responsáveis pelo curso profissionalizante realizado pela sentenciada, bem como sobre a integração de tal curso ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária, com a comprovação de atendimento das exigências do art. 4º da Resolução CNJ n. 391/2021;
C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias após a atualização.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente